Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação cível Processo no 0719227-94.2022.8.07.0000 Agravante(s) GLACYLENE OLIVEIRA DOS SANTOS Agravado(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Glacylene Oliveira dos Santos contra decisão (ID 36284071, p. 3) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir a operadora de plano de saúde a custear a realização “dos procedimentos reparatórios necessários para correção das sequelas advindas da realização da cirurgia bariátrica, a qual já foi realizada pela parte autora”. Em suas razões recursais (ID 36284070), a agravante sustenta, em suma, que foi diagnosticada com obersidade mórbida (CID-10 E.66) e, para tratamento desse quadro, foi submetida a uma cirurgia bariátrica. Diz que, após a realização do aludido procedimento cirúrgico, estaria enfrentando “considerável flacidez e excesso de pele na região da mama e abdômen situação física que atinge também seu estado psicológico”. Pontua que teria sido indicada por seu médico assistente a realização de cirurgia plástica reparadora, a qual teria tido seu custeio negado pela operadora de plano de saúde, ora agravada. Assevera que “a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo médico e psicológico juntados aos autos”. Acrescenta que os “experts demonstraram de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele”. Pontua que seria “impossível alegar que não há urgência quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de elevação da ansiedade, isolamento, além de dor física, situação que pode colocar em risco todo o tratamento psicologico até então realizado com a paciente”. Assenta que “apresenta excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida”. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Argumenta que, “com o julgamento do Recurso Especial no 1.757.938 DF, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde, senão vejamos trechos da ementa publicada no dia 12/02/2019”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que “que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o tratamento necessário à Autora, pós-gastroplastia e a fornecer seus respectivos materiais: “correções cirúrgicas segundo o seguintes código TUSS: 30602122(30602262): Plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária); 30101670: Correção de lipodistrofia braquial com plástica em Z ou W; 30101670: Correção de lipodistrofia crural com plástica em Z ou W, bem como todos os materiais necessários. E que os referidos eventos cirúrgicos sejam realizados preferencialmente através do cirurgião plástico credenciado da Requerida Dr. Clendes Pereira dos Santos, CRM/DF 15.597”. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito da parte autora, muito embora se observe relevância na fundamentação declinada no recurso, revela-se pertinente o apontamento realizado pelo douto Juízo de origem, ao ponderar que “a produção de documentos exclusivamente pela parte autora, consistente em relatórios médicos de profissionais especializados em cirurgia plástica, em contraponto à negativa do plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (ID 36284071, p. 3). Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já assentou que “A produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, em relação ao segundo requisito, valer destacar que a manutenção dos termos da r. decisão agravada, por si só, não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora